Tribunal: TJMT
Processo: 1014962-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014962-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEORGE ROBERTO BUZETI - CPF: 925.659.301-78 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES PACHECO - CPF: 922.274.221-49 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPROCEDÊNCIA – LINGUAGEM COMEDIDA E EMBASADA NO ACERVO PROBATÓRIO – SANAR CONTRADIÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO CLARA QUE SUPOSTAMENTE HOUVE DESENTENDIMENTO – ESCLARECER QUAL FUNDAMENTO UTILIZADO NA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL – DESPROVEJO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Não ocorre excesso de linguagem quando a decisão é fundamenta nas provas constantes nos autos, em observância ao art. 93, IX da Constituição Federal

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso em sentido estrito no 1014962-67.2019.8.11.0000, interposto em favor de
George Roberto Buzeti
.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
:

“(...) Todavia, necessária a aposição destes embargos declaratórios com a finalidade de [i] nulificar o v. acórdão em razão de vício de excesso de linguagem, [ii] sanar contradição quanto à existência ou não de discussão entre vítima e acusado e, por fim, [iii] aclarar omissão existente na análise de indícios de admissibilidade das qualificadoras descritas na pronúncia. (...)”

Concluindo que: (Id. 43477994)

“Ante o exposto, requer de Vossa Excelência o conhecimento destes embargos declaratórios, eis que observados os requisitos legais, e a concessão de vista ao Ministério Público Estadual em razão de seu efeito infringente, bem como o acolhimento da pretensão do embargante no sentido de:

[i] considerando o manifesto excesso de linguagem contido no v. acórdão embargado, no que se refere às circunstâncias fáticas relacionadas ao delito [motivo de retorno da vítima à residência do acusado, quantidade de disparos e causas que impediram a consumação do delito], requer-se a nulificação do v. acórdão que manteve a pronúncia do embargado, para que outro seja proferido nos limites do §1o do art. 413 do Código de Processo Penal, tudo em conformidade com o art. 74, §1o, do CPP e art. 5o, XXXVIII, alíneas “a”, “c” e “d”, da CF/88, bem como jurisprudência da Suprema Corte [RHC 127522, Min. MARCO AURÉLIO, T1, DJe 27-10-2015].

[ii] eventualmente superada a preliminar de nulidade, requer-se, no mérito, seja sanada contradição contida no v. acórdão embargado no sentido de aclarar qual [?] premissa fática adotou o v. acórdão em relação à qualificadora do motivo fútil prevista no inciso II do §2o do art. 121 do CP [se houve ou não discussões entre vítima e acusado],nos moldes do art. 619 do CPP, sem, logicamente, inovar na fundamentação, dizendo, por exemplo, que teria ocorrido discussões e desentendimento, os quais, todavia, seriam de somenos importância.

[iii] ainda no mérito, considerando a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, requer-se seja sanada omissão contida no v. acórdão em relação a quais [?] indícios de prova “fundamentam” a admissibilidade das qualificadoras dos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do CP, tudo em conformidade com o §1o do art. 413 do CPP, art. 5o, LV, da CF/88 e art. 93, IX, da CF/88.

Desta feita, requer sejam sanadas as omissões supramencionadas, dando o respectivo provimento.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 45337968).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fectner, manifestou pela rejeição dos embargos,
in verbis
: (Id. 46542990)

“Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Manutenção de pronúncia. Alegação de obscuridade, omissão, contradição e excesso de linguagem no acórdão embargado. Inocorrência. Aresto devidamente fundamentado. Linguagem comedida e embasada no acervo probatório. Mero inconformismo com a solução adotada no julgado. Vício inexistente. Aclaratórios que deverão ser rejeitados. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
George Roberto Buzeti
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso em sentido estrito no 1014962-67.2019.8.11.0000.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

No caso em exame,
não
há omissão nem contradição a ser sanada
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente.

Preliminarmente, no que tange ao alegado excesso de linguagem, verifico que esta tese defensiva não merece ser acolhida, uma vez que ao analisar a sentença que pronunciou o recorrente, não constatei a existência de qualquer elemento que configurasse o referido excesso a ensejar a nulidade do édito judicial vergastado. Vejamos:

“(...) Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista que o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que não havia animosidade prévia entre o apelante e a vítima, que,
ao que consta dos autos
, os dois se conheciam desde a infância e eram amigos. Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma discussão travada entre a vítima e o recorrente.

Segundo prova dos autos, houve um churrasco na casa do recorrente, onde a vítima se encontrava juntamente com seus familiares, após algum tempo,
aparentemente houve um desentendimento entre ambos.

No depoimento da vítima
, o motivo do desentendimento seria devido ao som do churrasco, onde houve uma discussão quanto ao volume, todavia, o recorrente relata em seu interrogatório, que a vítima estava xingando todos da festa, desrespeitando as mulheres, momento esse em que pediu para se retirar de sua residência.

Destarte, a vítima se retirou do local com a testemunha André, e entraram no carro, percebendo que tinha esquecido seu pen-drive na casa do recorrente, voltou para buscá-lo.

Quando chegou no portão, a vítima chamou pelo recorrente, momento esse em que o George sacou uma arma, e desferiu 02 (dois) tiros em Leandro, causando ferimentos graves, e que só não realizou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por sua vez o recorrente afirma que, após ouvir o carro em que a vítima estava, voltar, temeu pela segurança de seus convidados, pegou a arma em seu quarto, e que quando saiu no portão, Leandro o provocou, momento em desferiu o primeiro tiro na calçada, e o outro na direção da vítima. Relatando ainda que não mirou em nenhuma parte do corpo de Leandro, e que estava com a mão machucada.

Forte em tais razões, tenho que agiu de maneira escorreita o magistrado de origem ao reconhecer a qualificadora
em tela, porquanto, em princípio,
ficou evidenciada a insignificância do motivo do crime, a configurar a futilidade do delito
. (...).”

De igual modo, resta presente a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido de modo que a insurgência do recorrente não prospera, in verbis:

(...)

“
Havendo indícios
de que o réu cometeu a infração mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, porquanto esta teria sido atingida de forma inesperada,
é plausível a manutenção da qualificadora, que deverá ser analisada mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa.
’ (TJMT, RSE no 44770/2014)

Preleciona a jurisprudência, que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, não sendo este o caso dos autos, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

(...)

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Com essas considerações, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre suas incidências ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por George Roberto Buzeti, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia. (...).” (g.n)

In casu
, nota-se que na decisão encartada, não foi proferido nenhum juízo conclusivo condenatório, visto que foi transcrito um resumo do depoimento da vítima e do interrogatório do embargante, sendo utilizado os termos:
“Segundo prova dos autos”,

“ao que consta dos autos”,
“
aparentemente houve um desentendimento entre ambos
”, “
No depoimento da vítima”,
e etc..., e após relatou-se que, em tese, há indícios

da presença da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, há dúvidas quando a sua incidência.

Ao contrário do relatado pela defesa, a palavra utilizada em um dos parágrafos da decisão “em princípio”, significa: “e
m tese, teoricamente...”
, não trazendo nenhum termo de afirmação ou condenação, assim, a decisão foi comedida ao analisar as provas, apenas demonstrando-as como fonte de seu convencimento.

Dessa maneira, não há de se falar em excesso de linguagem.

Do mesmo modo, não foi colocado como afirmação a suposta discussão entre o apelante e o acusado, visto que restou claro na decisão que “
aparentemente houve um desentendimento entre ambos
”, não sendo possível nessa fase processual afirmar a existência ou não de uma discussão.

Por fim, importante destacar, como já relatado na decisão, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que já ficou demonstrado na decisão proferida.

Conforme ressaltado na decisão, restaram dúvidas quanto a incidência das qualificadoras, não sendo possível nessa fase processual adentrar em controvérsias de maior densidade probatória, aos quais estão reservadas ao Tribunal do Júri, não trazendo nenhum prejuízo à defesa, visto que a defesa ainda terá oportunidade de trazer teses que julgar oportuno.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2a Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016) (negritou-se)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
desprovejo
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020